Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704294-57.2020.8.07.0010 RECORRENTE: CLAYTON LEITE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÉBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas. 3. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que, hodiernamente, deixa vestígios, sendo somente admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem. 3.1. No caso, demonstrado o rompimento de obstáculo para subtração da coisa, deve ser mantida a qualificadora. 4. Comprovado o fato de que o réu praticou o furto em companhia de outras duas pessoas, na forma prevista no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, inviável o pleito desclassificatório para o furto simples. 5. A prática de novo crime durante cumprimento de pena em prisão domiciliar constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social. De fato, com a prática de novo crime, o réu, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, defendendo a imprescindibilidade da prova pericial para a configuração da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “no caso, a hipótese dos autos insere-se na excepcionalidade de se admitir outros meios de prova para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois embora, em regra, se trate de crime que deixa vestígios, e que, portanto, exige a realização de perícia, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, não foi possível o exame de corpo de delito por terem desaparecido os vestígios.” (ID 24738620 - Pág. 7), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens. (e-STJ fls. 194). 3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029